Tribunal: TJDFT
Processo: 0724287-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja designada audiência de conciliação. Pugna subsidiariamente pela reforma da decisão agravada que promoveu a liquidação do valor da dívida e aplicou juros de mora a partir da citação.
2. De acordo com o art. 139, inc. V, do CPC, incumbe ao Juízo singular promover, a qualquer tempo, a autocomposição entre as partes. 2.1. Verificada a impossibilidade de autocomposição, não há como ser deferida a audiência de conciliação.
3. Os juros de mora devem ser computados a partir da data da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil, no caso de responsabilidade contratual.
4. Recurso conhecido e desprovido.